Tribunal: TJMT
Processo: 0005955-88.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005955-88.2018.8.11.0037
APELANTE: ISAQUE DE JESUS CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INFRAÇÕES PENAIS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO, ROUBO SIMPLES E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES –DESCABIMENTO – CRIME COMPROVADO POR MEIO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ROGO POR EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS – IMPOSITIVA A REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA ADEQUÁ-LO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se mostra possível a absolvição do crime de roubo quando provas robustas – sobretudo o depoimento da vítima e de uma testemunha – demonstram, para além de dúvidas razoáveis, a prática delitiva.
2. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença. “a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).
O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005955-88.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAQUE DE JESUS CARVALHO - CPF: 036.455.111-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTINA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 022.887.231-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INFRAÇÕES PENAIS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO, ROUBO SIMPLES E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES –DESCABIMENTO – CRIME COMPROVADO POR MEIO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ROGO POR EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS – IMPOSITIVA A REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA ADEQUÁ-LO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra possível a absolvição do crime de roubo quando provas robustas – sobretudo o depoimento da vítima e de uma testemunha – demonstram, para além de dúvidas razoáveis, a prática delitiva.

2. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença.
“a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”
. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).

O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Isaque de Jesus Carvalho
contra a sentença exarada pelo d. Juízo da
2a Vara Criminal de Primavera do Leste
/MT, que nos autos da ação penal n.o
0005955-88.2018.8.11.0037 código 214042
, condenou-o pela prática dos crimes descritos nos artigos
150, § 1o, 147 e 157, §1o, todos do Código Penal, e da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941
, aplicando-lhe a pena de
6 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento da monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados à vítima.

Inconformada, em suas razões recursais, a defesa requer a
absolvição do apelante do crime de roubo
, por alegada insuficiência de provas.

Subsidiariamente, almeja a exclusão da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima, ou a redução do valor estabelecido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo,
conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E ROUBO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que:

FATO I: Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 1.o de janeiro de 2.018, por volta das 19h30min, no interior da residência localizada na Rua São Caetano, n. 979, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/ MT, ISAQUE DE JESUS CARVALHO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, entrou e permaneceu clandestinamente na casa da ex-companheira Cristina Silva Pizzalatto e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que ISAQUE DE JESUS CARVALHO e Cristina Silva Pizzalatto conviveram maritalmente por determinado período e, devido ao comportamento agressivo e destemperado dele, ela resolveu por fim ao relacionamento alguns dias antes da data acima mencionada.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, inconformado com a separação, o denunciando ISAQUE adentrou de forma clandestina a residência da vítima Cristina e, no momento em que ela ali chegou, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que: “se ele saísse da casa ela iria perder muito mais.”

Ressoa ainda do caderno informativo que o denunciando agiu impelido por motivo torpe, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima.

Após a ocorrência desse fato, a vítima Cristina requereu a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência em seu favor. [...]

FATO II:

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 09 de março de 2.018, por volta das 03h00min, em via pública, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ISAQUE DE JESUS CARVALHO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, praticou vias de fato contra a ex-companheira Cristina Silva Pizzalatto.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima Cristina Silva Pizzalatto procurou o denunciando ISAQUE com a intenção de recuperar o seu veículo automotor que se encontrava com o mesmo, porém, fora surpreendida por um soco no rosto desferido por ele, chegando a quebrar os seus óculos, inclusive.

[...]

FATO III:

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 16 de julho de 2.018, em horário não informado, no interior da residência localizada na Rua São Caetano, n. 979, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ISAQUE DE JESUS CARVALHO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, entrou e permaneceu clandestinamente na casa da ex-companheira Cristina Silva Pizzalatto, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei acima mencionada.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando ISAQUE DE JESUS CARVALHO, aparentemente irresignado com a separação e descumprindo a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, adentrou de forma clandestina a residência da vítima Cristina, subtraiu dali joias e o aparelho de telefonia celular dela e danificou diversos objetos.

Quando a vítima chegou em sua casa, deparou com o denunciando ISAQUE, o qual passou a ameaçá-la e, em seguida empreendeu fuga levando consigo a res.

[...]

FATO IV:

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 23 de agosto de 2.018, à tarde, em via pública e no interior da Delegacia de Polícia Especializada de Roubos e Furtos local, ISAQUE DE JESUS CARVALHO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei acima mencionada e ameaçou a ex-companheira Cristina Silva Pizzalatto, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando ISAQUE DE JESUS CARVALHO, descumprindo a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, procurou a vítima Cristina Silva Pizzalatto sob o pretexto de conversar e, após adentrar o veículo automotor dela, ainda inconformado com a separação, passou a discutir. Em determinado instante, ISAQUE, extremante enfurecido no interior do veículo, passou a ameaçar Cristina de causar-lhe mal injusto e grave, proferindo as seguintes palavras: “se eu for preso a coisa irá ficar pior e que ela iria se arrepender” (fl. 08-IP).

Momentos após, já no interior da Delegacia de Polícia Especializada de Roubos e Furtos local, quando estava sendo detido, o denunciando ISAQUE voltou a ameaçar a vítima, dizendo que “se ficasse preso as coisas iriam piorar muito parta a comunicante” (B.O. fl. 16-IP).

Ressoa ainda do caderno informativo que o denunciando agiu impelido por motivo torpe, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima. [...]

CONCLUSÃO:

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que as infrações penais denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ISAQUE DE JESUS CARVALHO como incurso: FATO I) nos artigos 147, e 150, § 1.o (durante a noite), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha; FATO II) no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha; FATO III) nos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, 150, caput, 157, § 1.o, ambos do Código Penal, todos c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma prevista no artigo 69, ambos daquele Códex, com a observância da Lei Maria da Penha, e FATO IV) nos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, e 147, POR DUAS VEZES, em continuidade delitiva (art. 71, CP), ambos c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha [...]

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos
150, § 1o, 147 e 157, §1o, todos do Código Penal, e da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

1)DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

Conforme relatado, o recorrente pugna pela absolvição por insuficiência prova, em relação ao crime de roubo.

Não prospera a alegação.

A materialidade delitiva, depara farta comprovação no
auto de prisão em flagrante delito, no termo de representação criminal e no boletim de ocorrência.

A autoria se comprova a partir das provas orais, que certificam a prática do crime patrimonial.

Com efeito, a vítima declarou em juízo que:

“[...] eu tinha muito medo, todas as vezes que eu pedia pra ele sair, que eu não queria mais, que não tava dando, ele arrumava um jeito, [...] e a última vez que aconteceu, ele ameaçou de colocar fogo no meu carro e eu fiquei com muito medo, daí eu pedia ajuda [...], fiquei na casa de uma amiga durante uma semana, ai ele tinha ido embora, ai depois que ele tinha ido embora, eu saí do serviço um dia, aí ele tava dentro da minha casa, de novo. Promotora de Justiça: isso foi em 16 de julho? Vítima: Isso. Promotora de Justiça: Foi o ultimo fato antes dele ser preso?
Vítima: Sim, ele entrou, daí destruiu várias coisas lá dentro, levou coisas minhas, só que assim eu tinha medo, então eu tinha medo de ir e denunciar e ele fazer coisa pior [...] até nesse dia ele tinha pego meu celular também, depois ele mandou entregar no meu serviço, o celular.
Promotora de Justiça: [...] em 16 de julho você saiu do trabalho, foi até a sua casa, quando você chegou ele estava lá? Vítima: Tava lá dentro de novo. Promotora de Justiça: E foi nessa data que, porque
consta que ele pegou, além do seu celular e de ter quebrado algumas coisas, ele teria levado algumas joias suas. Vítima: Isso. [...] Promotora de Justiça: E você se recorda exatamente do que ele levou? Vítima: ele levou todos os documentos que eu tinha em casa, levou a bolsa, que era carteira de trabalho, certidão de nascimento minha, da minha filha, documento do carro, levou algumas joias minhas, que foi, acho que uns três anéis, uma gargantilha, uma pulseira, [...] Promotora: e esses objetos não foram recuperados? Vítima: Não. [...]”. (grifos nossos).

Confira-se, ainda, o depoimento prestado em sede judicial pela testemunha
Cynthia Albuquerque
:

“[...] ela falou pra mim que ela tinha dado falta de algumas coisas que ela sempre entrava e deixava bem na entrada da sala [...] até que um dia ela foi procurar, não achou nada. Sumiu anel, pulseira, corrente dela. [...]”.

Por sua vez, o recorrente, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva.

Como bem se divisa, os depoimentos prestados na fase judicial confirmaram que o recorrente deveras praticou o delito de roubo, tendo ingressado na residência da vítima e subtraído diversos bens, dentre joias, aparelho de telefonia celular, bolsa, além de documentos pessoais e, ao ser surpreendido pela vítima, a ameaçou e foi embora em poder dos bens subtraídos.

Nessa contextura, não resta qualquer dúvida da autora delitiva em relação ao delito de roubo, a partir da palavra da vítima que, como sabido, se reveste de elevado valor probatório em crimes cometidos na clandestinidade, como vem de ser o caso em comento.

A negativa de autoria do apelante, isolada nos autos, não serve de base para a absolvição, quando as demais provas, principalmente os depoimentos testemunhais e da vítima, efetuados em sede policial e ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, com idêntica eficácia jurídica processual, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, de modo a inviabilizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A defesa pretende, ainda, a exclusão ou a redução do valor da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais ocasionados à vítima.

A pretensão merece guarida, em parte.

Para fixação na sentença criminal da reparação civil, consoante ressai do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é imprescindível
não só existência de pedido formal e expresso do ofendido ou do Ministério Público
neste sentido, mas indicação suficiente de sua necessidade a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão.

Na hipótese vertente,
o Ministério Público formulou tal pedido na denúncia,
bem como na fase das
alegações finais
, postulando ao final fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais decorrentes da ação delitiva do réu em detrimento a sua ex-companheira.

O magistrado ao fixar a reparação de dano moral agiu em conformidade com entendimento firmado na Corte Superior, no paradigma – Resp 1675874/MS (Tema 983), assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387
, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido NA DENÚNCIA ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais
- visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar
, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10.
Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.
”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Assim,
inviável o acolhimento do pleito defensivo para de exclusão da condenação por danos morais
fixados na sentença.

A propósito,
“O Ministério Público é parte legítima na ação penal pública e o pleito indenizatório é efeito da sentença condenatória, consoante regra prevista no art. 91, inciso I, do Código Penal.”
(TJ-DF 20160610054105 DF 0005336-39.2016.8.07.0006, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019).

Lado outro, tem-se que o valor estabelecido, da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), malgrado se mostre proporcional ao fato danoso – de elevada gravidade – afasta-se da condição econômica do recorrente.

Com efeito, e
m seu interrogatório inquisitivo, o apelante narrou exercer o labor de serviços gerais na propriedade rural de um tio, auferindo a renda de R$ 1.400,00 (Num. 143107741 - Pág. 23), rendimento este que se mostra parco frente ao valor da condenação estabelecida.

Nessa ordem de ideias, sopesando a elevada gravidade dos crimes praticados em cotejo com os modestos rendimentos do apelante, reduzo o valor da condenação à indenização pelos danos morais para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Isaque de Jesus Carvalho
, apenas para reduzir a condenação à indenização pelos danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023